Tribunal: TJES
Processo: 5001660-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001660-08.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS INOCENTE BRITO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001660-08.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS INOCENTE BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL.

FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.
ALTERAÇÃO DA DECISÃO.

IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.

Diante da condenação por mais de um crime, seja em um único processo ou em processos distintos, de rigor, que o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da reprimenda seja feito pelo resultado da soma das penas, nos termos do artigo 111 da Lei n.º 7.210/84.
2
.
Não há ilegalidade no estabelecimento do regime fechado para o cumprimento de pena, quando a soma das reprimendas resultar em patamar superior a oito anos.
3
.
Recurso Conhecido e Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001660-08.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS INOCENTE BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCAS INOCENTE BRITO
, contra a decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Linhares, que determinou a unificação das penas impostas ao apenado.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, para que seja restabelecido o regime semiaberto.

Pois bem.

No que pertine à possibilidade de unificação de penas provenientes de condenações distintas, resultando em fixação de regime distinto do aplicado em uma das sentenças condenatórias, constato que o artigo 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, dispõe exatamente sobre tal tema, ao dispor que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Desse modo, sendo remetida uma guia proveniente de nova condenação penal ao Juízo da Execução, compete a ele adotar as providências pertinentes, realizando o somatório da pena ao restante que deve ser cumprida pelo condenado, a fim de fixar o regime de cumprimento da reprimenda oriunda do somatório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a nova condenação com a consequente unificação das penas, cujo quantum remanescente supera oito anos, impõe-se a fixação do regime fechado. 2. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 849.415/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Assim, não há que se falar em qualquer irregularidade na fixação de regime mais gravoso que o determinado em sentença de uma das condenações, eis que o somatório das guias em sede de juízo de execução permite tal alteração.

Por fim, quanto a alteração de regime prisional, em razão do indulto concedido na ação penal n.º 0004102-49.2018.8.08.0030, registro que a decisão que indeferiu o referido pleito, realizado junto ao Juízo de Execução, encontra-se devidamente fundamentada, nos seguintes termos:

“
conforme se observa do relatório da situação processual executória fornecido pelo SEEU, o aludido reeducando não preenche o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto, que somente ocorrerá aos 24.02.2025 (data provável).

Assim sendo, ao contrário do que sustenta da douta Defesa, o indulto da pena imposta na ação penal nº 0004102-49.2018.8.08.0030 não implica, necessariamente, na imediata progressão ao regime mais brando, notadamente porque remanesce a reprimenda imposta na ação penal nº 0008980-80.2019.8.08.0030”.

Diante de todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
para

NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.